Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713383-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLM INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA - EPP, CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO AGRAVADO: HRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA, LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO e CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA E SERVIÇOS GERAIS E.P.P. (requeridas) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (Processo no 0703273-66.2017.8.07.0005), ajuizada por HRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA E LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS (requerentes), suspendeu a eficácia da limitação de responsabilidade da empresa Instituto Prime Educação e Serviços Gerais Ltda para alcançar o patrimônio dos seus sócios, até o bastante para a liquidação do crédito exequendo, deferindo, por consequência, a penhora de valores nas contas das agravantes, pelo sistema BacenJud (ID 59378710, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 16259565), as agravantes alegam que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica do Instituto Prime não observou os requisitos legais, especialmente porque, ao contrário do que consta na decisão recorrida, inexiste fraude à execução em relação à alienação dos veículos PAV-5451-DF Honda/HR-V EX CVT e JIB-8359-DF Fiat/Uno Way 1.4. Enfatizam que a venda dos carros, muito embora ocorrida após a instauração do cumprimento de sentença, ocorreu antes do pedido de pesquisa no sistema Renajud. Invocam os artigos 49-A e 980-A, ambos do Código Civil, para defenderem que os limites patrimoniais da personalidade jurídica, além de previstos em lei, têm por finalidade promover o empreendedorismo. Aduzem que os requisitos necessários para a desconsideração, previstos no artigo 50, de igual diploma normativo, não restaram evidenciados. Afirmam, ademais, que os agravados não esgotaram todos os meios possíveis para satisfação do crédito perseguido, além do que a inexistência de bens penhoráveis é insuficiente, por si só, para autorizar a desconsideração. Fazem menção à Medida Provisória da liberdade econômica, convertida na Lei no 13.874/2019 (que alterou a redação do artigo 50, do Código Civil), com o destaque para o caráter objetivo das novas definições trazidas e para o fato de que as hipóteses de aplicação do instituto da desconsideração ficaram mais restritas. Justificam o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao argumento de que a decisão lhes impõe evidente prejuízo, e que já foram expedidos ofícios para a penhora de faturamento. Ao fim, pedem o deferimento da tutela recursal de urgência, com a finalidade de suspender todos os atos executórios destinados em desfavor dos seus patrimônios, até o julgamento final do agravo. No mérito, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, com o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Instituto Prime Educação e Serviços Gerais Ltda.. Preparo recolhido (ID 16266377). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelas agravantes. A controvérsia está centrada na alegação de que os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Instituto Prime não foram observados pelo MM. Juízo a quo, notadamente pela ausência da caracterização de fraude quando da alienação de dois veículos, em data posterior à instauração do cumprimento da sentença e antes que fosse determinada a pesquisa de bens via sistema RenaJud. Compulsando os autos de origem, verifico que a alegação de fraude à execução foi introduzida ao conhecimento do Magistrado singular por meio do petitório de ID 4823294, via da qual se informou que a executada TELMA LÚCIA AMENO vendeu o veículo Honda/HR-V para sua filha CAROLINA AMENO, ora agravante, além do que o veículo Fiat/Uno foi alienado pela executada MERCEDES RODRIGUES. Ali, há o destaque para a data em que as partes executadas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (12.12.2018), que é anterior ao momento de alienação dos bens (24.1.2019 e 20.2.2019 – IDs 47053742 e 47053763, dos autos de origem). A questão foi enfrentada no bojo da decisão de ID 48909230, que guarda o seguinte teor: Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelos devedores em ID n. 47053733, em relação aos veículos PAV-5451 DF HONDA/HR-V EX CVT e JIB-8359 DF FIAT/UNO WAY 1.4, sob a alegação de que os automóveis já teriam sido vendidos à terceiros, conforme comprovantes de ID n. 47053742 e 47053763. As procurações anexadas em ID n. 47053742 e 47053763 indicam que os veículos PAV-5451 e JIB-8359 foram supostamente vendidos em 20/02/2019 e em 24/01/2019, respectivamente. Entretanto, o presente cumprimento de sentença foi apresentado em 10/10/2018 (ID n. 23793538) e recebido pelo Juízo em 11/10/2019, em data anterior a das vendas noticiadas pelos devedores. Assim, entendo que as alienações dos veículos noticiadas em ID n. 47053733 ocorreram com o nítido propósito de frustrar a presente execução. Ante o exposto, reconheço a fraude a execução em relação às vendas dos veículos PAV-5451 e JIB-8359, e, por consequência, mantenho a penhora dos direitos aquisitivos sobre os referidos bens, nos termos da decisão de ID n. 44986330. De início, anoto que referido decisum, muito embora tenha sido alvo de agravo de instrumento, não foi reformado. Deveras, em decisão prolatada no AI 0726135-75.2019.8.07.0000, cuidei em não conhecer do recurso, por ausência de legitimidade das partes recorrentes. Como, a tempo e modo, não houve interposição de recurso pelas partes legitimadas, a decisão que reconheceu a existência de fraude à execução transitou em julgado. A matéria, portanto, está preclusa e, por mais que as agravantes insistam em devolver, extemporaneamente, a questão ao Tribunal, a premissa de que as partes executadas estejam esvaziando seu patrimônio com a finalidade de se eximirem do pagamento da dívida – na linha da disciplina constante no artigo 792, § 3o, do Código de Processo Civil - não pode ser alterada, pelo menos em relação à venda específica dos automóveis alhures mencionados. Dito isso, importa considerar o teor do artigo 50, do Código Civil, já com as alterações promovidas pela Lei no 13.874/2019, que se encontra assim redigido: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Veja-se que o abuso da personalidade jurídica de que trata a lei é caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. In casu, o MM. Juízo a quo – dada a conduta fraudulenta, marcada com o intuito de esvaziamento patrimonial - considerou como presente o desvio de finalidade. Se, numa ponta, a fraude é questão sedimentada e preclusa, noutra o reconhecimento de desvio de finalidade em situações como a vertente encontra coro na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como se afere das ementas abaixo transcritas, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA ANTES DA CITAÇÃO. PERIGO DE OCULTAÇÃO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. 1. Apesar de medida excepcional, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica da executada, porque presentes os elementos que a autorizam, quando caracterizado o desvio de finalidade, consistente no esvaziamento patrimonial, mediante fraude à execução, ao ocultar ou vender o veículo penhorado no processo de cumprimento de sentença, após acordo homologado e descumprido pela devedora, bem como diante da ausência de outros bens a serem penhorados para garantia do débito. 2. Tendo em vista o risco de ocultação de bens, diante de demonstrada má-fé da executada, uma vez autorizada a desconsideração de sua personalidade jurídica, deve se proceder à penhora eletrônica de ativos em nome dos sócios da empresa executada, mesmo antes da citação dos destes para pagamento do débito ou apresentarem defesa. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1027668, 07033586720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FRAUDE A EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, como verossimilhança e perigo da demora, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão. 1.1. No caso dos autos, a agravante não comprovou que a retirada do executado dos quadros societários da empresa se deu anteriormente à citação da empresa. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 3. O legislador positivou a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3.1. Do arcabouço probatório, verifica-se tanto a confusão patrimonial, quanto a fraude a execução, razão pela qual, presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. 4. Com efeito, extrai-se dos autos que o executado está esvaziando seu patrimônio para esquivar-se da satisfação da dívida. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a intimação das empresas ocorreu anteriormente à transferência das cotas societárias. 5. Recurso de Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1216452, 07135525820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). Assim, uma vez reconhecido ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, mediante o uso abusivo da personalidade jurídica, o afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade empresarial foi determinado com acerto. Enfatizo, sobre o ponto, excerto da r. decisão agravada, a saber: Conforme decisão de ID 48909230, foi reconhecida a fraude à execução em razão das partes devedoras terem dilapidado seus bens a fim de impossibilitarem o cumprimento dos atos executórios. Em razão disso, entendo que há abuso da personalidade jurídica, porquanto os devedores têm se utilizado desse instituto para se furtarem ao cumprimento das suas obrigações. Verifico, ademais, que as empresas CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA integram o mesmo grupo econômico do executado INSTITUTO PRIME EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, ante a coincidência dos objetos sociais e dos quadros societários, compostos em ambos os casos exclusivamente pelas sócias Carolina e Telma. Assim, entendo que as referidas pessoas jurídicas foram constituídas pelas mesmas sócios com o objetivo de lesar os credores. Em acréscimo, cumpre ressaltar que as agravantes perseguem, desde outubro de 2018, adimplemento de dívida locatícia no valor histórico de R$ 224.688,57 (ID 62661424), sendo certo que as inúmeras tentativas de constrição até então realizadas não lograram êxito. Daí, é descabido o argumento recursal no sentido de que os exequentes não diligenciaram, de modo exaustivo, na procura de bens da sociedade. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, quando inexiste patrimônio do devedor e, ao lado disso, observam-se atos de caráter fraudulento. Nesse cenário, pelo menos numa análise prefacial, não há probabilidade no direito invocado pelas agravantes, porquanto a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Instituto Prime, com ordem de afetação do patrimônio das sócias (ora recorrentes), está ancorada no reconhecimento judicial de ato fraudulento, consistente no esvaziamento patrimonial abusivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. À Secretaria, para que promova a retificação do nome da empresa agravante no sistema. Ao invés de CLM Instituto de Educação Ltda. E.P.P, deve constar CVA Instituto de Educação e Serviços Gerais Ltda., nos termos do petitório de ID 16371543. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator